Tribunal: TJMT
Processo: 1003447-88.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003447-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA ALVES DE SOUSA - CPF: 060.730.311-57 (ADVOGADO), ANDRESSA ALVES DE SOUSA - CPF: 060.730.311-57 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RÉU PRESO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 392, I, DO CPP. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL.
ORDEM CONCEDIDA

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
e
m favor de paciente condenado, nos autos de ação penal por roubo majorado, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, no qual se alegou constrangimento ilegal decorrente da nulidade absoluta do trânsito em julgado da sentença condenatória, certificado após intimação por edital, embora o sentenciado estivesse preso em estabelecimento prisional estadual à época da prolação da sentença e da publicação do edital. Pleiteou-se a anulação do processo a partir da intimação da sentença, com a reabertura do prazo recursal.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I)
é válida a intimação por edital da sentença condenatória quando o réu se encontrava preso sob custódia estatal
; e

(II)
r
econhecida a nulidade do ato, é cabível a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para interposição de recurso
.

III. Razões de decidir:

1.

A certidão carcerária juntada aos autos demonstrou, de forma inequívoca, que o paciente ingressou na Penitenciária Central do Estado em 14/07/2009, ali permanecendo ininterruptamente até 24/08/2012, de modo que se encontrava preso tanto na data da sentença condenatória, proferida em 28/12/2009, quanto na data da intimação editalícia, realizada em maio de 2010
.

2.

O art. 392, I, do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que a intimação da sentença será feita pessoalmente ao réu, se estiver preso, não sendo admissível a adoção da intimação ficta quando o destinatário do ato se encontra sob custódia do próprio Estado
.

3.

A orientação consolidada na Súmula 351 do Supremo Tribunal Federal, embora dirigida à citação por edital, aplica-se à hipótese, pois assenta a impossibilidade de se reputar em lugar incerto pessoa presa na mesma unidade da Federação em que atua o juízo, em prestígio às garantias do contraditório e da ampla defesa
.

4.

Tendo havido notícia nos autos de que o réu possivelmente se encontrava preso, incumbia ao juízo diligenciar junto ao sistema carcerário antes de determinar a intimação por edital. A omissão estatal ocasionou prejuízo manifesto à defesa, ao impedir a ciência pessoal da sentença condenatória e a deliberação tempestiva sobre a interposição do recurso cabível
.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Ordem
Concedida.

Tese de Julgamento:

“1. É nula a intimação por edital da sentença condenatória quando o réu se encontrava preso à época do ato, impondo-se a intimação pessoal, nos termos do art. 392, i, do
CPP
.”

“2. A certificação do trânsito em julgado decorrente de intimação editalícia inválida deve ser desconstituída, com a reabertura do prazo recursal.”

“3. Havendo indícios de que o réu estava sob custódia estatal, incumbe ao juízo diligenciar junto ao sistema carcerário antes de adotar a intimação ficta.”

Dispositivos legais citados:

CP, art. 157, § 2º, I e II. CPP,
arts
. 392, I, 564, III, “o”, e 577

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Súmula 351, Tribunal Pleno.

STJ, HC n. 106.042. PR (2008/0100082-8).

TJMT, HC n. 1001425-33.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 24/03/2021.

TJMT, HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 10282227520238110000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30/01/2024, pub. 02/02/2024.

VOTO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente

CARLOS ALBERTO PEREIRA
,
apontando
como autoridade coatora o Juízo
da 3ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT.

Consta
da impetração que
paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 0001645-49.2003.8.11.0042,
à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da nulidade absoluta do trânsito em julgado da sentença condenatória, certificado em 31/08/2010
. Sustenta que a intimação da sentença ocorreu via edital, sob a justificativa de que o réu estava em lugar incerto e não sabido. Todavia, comprova documentalmente que, à época da sentença e do edital, o paciente encontrava-se preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), o que exigiria sua intimação pessoal, nos termos do art. 392, I, do CPP
.

Requer
eu
,
liminarmente,
a
suspensão dos efeitos da condenação e, no
mérito
, a anulação do processo a partir da intimação da sentença, com a reabertura do prazo recursal.

A
liminar vindicada
foi
indeferida
. (id.

343409359).

A
autoridade impetrada
apresentou informações (id. 345037378)
,
confirmando que a intimação pessoal restou infrutífera no endereço constante nos autos e que, após informação de terceiros de que o réu estaria preso (sem indicação do local), procedeu-se à intimação por edital.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela concessão da ordem

(id. 350304890).

É o relatório do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
.

Conforme se extrai dos autos, a Defesa pretende, por meio da presente ação constitucional, o reconhecimento da nulidade da intimação editalícia da sentença condenatória, com a consequente desconstituição do trânsito em julgado, ao argumento de que o paciente se encontrava preso à época da prática do ato processual.

A ordem deve ser concedida
.

A controvérsia cinge-se à aferição da validade da intimação por edital do paciente
Carlos Alberto Pereira
acerca da sentença condenatória proferida em
28/12/2009
.

Do exame minucioso dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o trânsito em julgado foi certificado em
31/08/2010
, após o transcurso do prazo do edital publicado em maio de 2010. Sucede, contudo, que a
Certidão Carcerária
expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (
Id. 343153878
) atesta, de forma inequívoca, que o paciente ingressou na
Penitenciária Central do Estado (PCE)
em
14/07/2009
, ali permanecendo ininterruptamente até sua transferência para
Água Boa
, em
24/08/2012
.

Tem-se, portanto, como fato incontroverso que, tanto na data da prolação da sentença, em dezembro de 2009, quanto na data da intimação editalícia, em maio de 2010, o paciente se encontrava sob a custódia do Estado.

A disciplina legal aplicável não comporta tergiversações. O Código de Processo Penal, em comando expresso, estabelece a forma de intimação da sentença ao réu preso
:

“Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;”

A exigência legal, ademais, encontra ressonância na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, cuja
Súmula 351
proclama a nulidade da citação por edital de réu preso na mesma unidade da Federação em que o magistrado exerce jurisdição, por afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Confira-se
:

“
É nula a citação por edital de réu pr
e
so na mesma unidade da Federação em que o juiz exerce a sua jurisdição
.”
(STF, Tribunal Pleno)
.

E
mbora o enunciado sumular trate especificamente da citação, a sua razão de decidir, assentada na impossibilidade de se presumir em local incerto aquele que se encontra sob custódia estatal, aplica-se, com igual vigor, à hipótese de intimação da sentença condenatória. Não se pode admitir, em um Estado de Direito, a ficção de desconhecimento do paradeiro de quem se acha regularmente segregado em estabelecimento prisional mantido pelo próprio Poder Público.

Incumbe ao aparato estatal, por imperativo de eficiência e legalidade, assegurar a adequada comunicação entre seus órgãos. Assim, o fato de o Oficial de Justiça não ter localizado o réu no endereço residencial, tendo inclusive recebido a informação de que ele possivelmente se encontrava preso, conforme consignado nas informações da autoridade coatora, impunha ao Juízo o dever de diligenciar junto ao sistema carcerário antes de lançar mão da intimação ficta.

A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, tem reiteradamente reconhecido a nulidade de atos processuais em hipóteses análogas, aplicando com rigor a diretriz extraída da Súmula 351 do STF. Nesse sentido
:

“
EMENTA
:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM DIREITO DE RECORRE EM LIBERDADE – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – FALTA ESFORÇOS PARA A INTIMAÇÃO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO DESEJO DE RECORRER – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE ABSOLUTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“1. Não pode ser considerada válida a intimação de sentença condenatória por edital quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o réu, especialmente se, durante toda a instrução criminal, foi diversas vezes localizado nos endereços constantes do respectivo mandado. 2.
Evidenciado que o trânsito em julgado do édito repressivo ocorreu por deficiência no cumprimento do ato de intimação pessoal do sentenciado, ante a ausência de interposição de recurso, restando efetivo prejuízo à defesa, deve ser declarada a sua nulidade
(art. 564, III, o, do CPP).” [STJ. Nº 106.042 - PR (2008/0100082-8)]. “Violam as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa a ausência de intimação pessoal do réu, ainda que solto, da sentença penal condenatória. Ademais, o art. 577 do Código de Processo Penal, prevê que tanto o acusado quanto o seu defensor podem interpor recurso, exigindo-se, por conseguinte, a intimação também do réu da sentença penal condenatória” [HC nº 1001425-33.2021.8.11.0000. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro. 2ª Câmara Criminal. Julgado em: 24/3/2021].” (TJMT, N.U 1017931-16.2023.8.11.0000, Primeira Câmara
Criminal)

(
TJ-MT - HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 10282227520238110000, Rel
.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 30/01/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2024)
.
– Destaquei.

Dessarte, o prejuízo suportado pela Defesa mostra-se manifesto, porquanto foi subtraído do paciente o direito de ser pessoalmente cientificado da sentença condenatória e de deliberar, em tempo oportuno, acerca da interposição do recurso cabível, em evidente afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da intimação editalícia e, por via de consequência, da certificação do trânsito em julgado dela decorrente
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em
con
sonância com o parecer ministerial (caso tenha sido contrário),
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
em favor de
CARLOS ALBERTO PEREIRA
, para:

a
)

Declarar a nulidade
da intimação editalícia da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 0001645-49.2003.8.11.0042;

b)
Desconstituir o trânsito em julgado
certificado naqueles autos;

c)
Determinar ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá que proceda à
intimação pessoal
do paciente acerca do teor da sentença, bem como de sua Defesa Técnica, reabrindo-se o prazo para interposição de recursos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026